Tribunal: TJDFT
Processo: 0747785-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO. INDÉBITO. DOBRO. MÁ-FÉ. AUSENTE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO.
1. Excetuada a hipótese do artigo 435 do Código de Processo Civil, não há possibilidade de se juntar documentos em sede de apelação.
2. A valoração das provas pelo juiz de forma diversa da pretendida pela parte não configura cerceamento de defesa.
3. Nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe a parte autora quanto ao fato constitutivo do seu direito.
4. Não há inadimplemento da parte ré quando não demonstrado pela parte autora que os repasses contratualmente ajustados não foram realizados ou o foram a menor e a destempo.
5. À luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação da sanção civil do pagamento em dobro por cobrança judicial de dívida já adimplida exige a demonstração de má-fé do credor, ausente na espécie.
6. A litigância de má-fé, que não se presume, pressupõe má conduta processual. A conduta do litigante de má-fé, ao lado do elemento subjetivo - dolo ou culpa grave - requer ainda o elemento objetivo, consistente no prejuízo causado à outra parte, sendo que ambos não restaram demonstrados na espécie.
7. A responsabilidade civil e o dever de indenizar exigem a existência de dano, de ato culposo e de relação de causalidade entre ambos, sendo afastada apenas quando houver prova da ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima.
8. Afasta-se a indenização por dano moral quando ausente a prova do ato ilícito e do dano à reputação da pessoa jurídica.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Recursos conhecidos e desprovidos.